Tribunal: TJMT
Processo: 1014664-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014664-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO PALU FILHO - CPF: 872.219.939-04 (ADVOGADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO registrado(a) civilmente como GILBERTO DOMINGOS TARANTINO - CPF: 004.416.438-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO registrado(a) civilmente como AIRTO GIL TARANTINO - CPF: 002.728.768-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO registrado(a) civilmente como GILBERTO DOMINGOS TARANTINO - CPF: 004.416.438-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO (AGRAVADO), MADEIRAS L A CAROLO LIMITADA - CNPJ: 77.931.848/0005-92 (AGRAVADO), MARCOS AUGUSTO CAROLO - CPF: 413.379.999-20 (AGRAVADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDES ROMANI - CPF: 151.123.998-05 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 142.563.198-32 (ADVOGADO), PATAPIO DA SILVA SENA VIANA - CPF: 288.481.648-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO registrado(a) civilmente como AIRTO GIL TARANTINO - CPF: 002.728.768-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO - CPF: 517.317.628-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA ELUCIDAR O CÁLCULO APRESENTADO – INFORMAÇÃO POSTERIOR DO JUÍZO NOTICIANDO A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL –PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso dos autos, em razão da informação do Juízo de que houve erro material no decisum, sendo determinada apenas a atualização do cálculo, restando evidente que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Zava Madeireira Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outros, determinou a remessa dos autos ao contador judicial para elucidar o cálculo apresentado, refazendo-o nos moldes indicados pelos exequentes,
“atualizando o débito da data do ajuizamento da ação, conforme foi realizado, até o pagamento dos R$ 534.000,00 em 14/12/1996. De modo que, somente o saldo devedor remanescente seja acrescido novamente dos juros e correção monetária.”
, acrescentando, ainda, as custas processuais, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta que as questões afetas ao cálculo judicial já foram decididas no julgamento do RAI n. 1004814-55.2023.8.11.0000, inclusive no tocante a atualização do débito. Segue sustentando, que a r. decisão viola a coisa julgada. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de antecipação recursal (id. 217517176).

As informações foram prestadas após a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 225713695), noticiando que a r. decisão possui erro material.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 225697681), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Zava Madeireira Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outros, determinou a remessa dos autos ao contador judicial para elucidar o cálculo apresentado, refazendo-o nos moldes indicados pelos exequentes,
“atualizando o débito da data do ajuizamento da ação, conforme foi realizado, até o pagamento dos R$ 534.000,00 em 14/12/1996. De modo que, somente o saldo devedor remanescente seja acrescido novamente dos juros e correção monetária.”
, acrescentando, ainda, as custas processuais, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

P
ois bem.
Compulsando os autos, verifico que ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, que sobreveio aos autos após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o MM. Juiz declinou que
“
No tocante ao mérito do recurso, informo a decisão agravada contém erro material. Isso porque, a decisão informada buscava apenas a atualização do débito a ser pago. Como o cálculo considerado mais acertado pelo juízo
ad quem
já foi lançado em Id. 91498922, e este data do no ano de 2022, apenas buscou a atualizar o débito, o que infelizmente não ocorreu, conforme certidão de Id. 156339094.
”
(225713695 – negritei).

Dessa forma,
em razão do reconhecimento do condutor do feito de que a r. decisão agravada possui erro material, de modo que a mesma buscava apenas a atualização do débito, resta evidente que
o recurso de agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto

– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal)
.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda do objeto, nos termos do
art. 51, inc. XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024